Tribunal: TJMT
Processo: 0020690-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020690-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (APELANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA E DESPROVEU O RECURSO DA IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA –
MÉRITO
- ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 STJ -

HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

A competência para processar e julgar ações de indenização por danos morais e materiais, em razão da não emissão do diploma em desfavor de instituições de ensino, é da Justiça Estadual.

A demora excessiva e injustificada na entrega do diploma de graduação para o autor dar continuidade no curso de Pós-Graduação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, a falta do documento impede a qualificação profissional almejada.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo mantido o valor fixado na sentença.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 STJ).

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0020690-85.2016.8.11.0041

APELANTES:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA E IUNI UNIC EDUCACIONAL

APELADOS: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA E IUNI UNIC EDUCACIONAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA E IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência no 20690-85.2016.8.11.0041 (Cód. 1124547)
proposta em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, julgou procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a recorrente
[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA]
aponta em preliminar sobre a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que cabe à Justiça Federal o processamento e julgamento das causas que envolvem a análise de organização educacional superior, no que tange a expedição de diploma, visto que ela, como entidade educacional privada, apresenta-se como agente do Poder Público, agindo por delegação federal, requerendo a extinção do feito e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

No mérito, alega que o requerente não solicitou formalmente em nenhum momento a expedição do diploma pela via administrativa, visto que ela possui em todas as suas unidades o Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA) que disponibilizam requerimento específico para tal fim, do qual o requerente não utilizou.

Ademais, diz que o requerente
“não provou que perdeu o emprego ou ficou impossibilitado de se inscrever junto o conselho de classe”,
requerendo a improcedência da demanda, em razão da falta de comprovação dos danos.

Assim, sustenta que não restou demonstrado nenhum prejuízo decorrente do fato de não estar de posse do diploma até sua retirada, o que resulta na impossibilidade de ser deferido seu pedido de indenização por danos morais, e caso não seja este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, e redistribuindo o ônus sucumbencial.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença [id. 26588476].

O recorrente
[GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA],
defende que os danos morais devem ser corrigidos pelo INPC desde a sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

Também argumenta que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que o recorrente passou três anos aguardando a entrega do seu diploma, sofrendo com empecilhos na inscrição de sua pós-graduação, uma vez que não possui certificado válido de conclusão de sua graduação.

Pelo exposto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, requerendo, ao final, a majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC, bem como o deferimento da justiça gratuita, vez que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais [id. 26588474].

O requerente
[GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA]
ofereceu as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pela requerida, pugnando pelo desprovimento do recurso, e, ao final pela majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11 do CPC [Id 16950454], já a requerida
[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA],
ofertou as contrarrazões, pugnando, pela revogação da justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção, e no mérito, pelo desprovimento do recurso [id. 26588484].

A recorrente
[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA]
efetuou o recolhimento do preparo [id.26588479], e o recorrente
[GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA]
requereu o deferimento da justiça gratuita [id.26588474].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o recorrente
[GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA]
encontra-se dispensado do recolhimento do preparo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 26587993).

Inicialmente, no tocante à
impugnação à gratuidade judiciária
, feita pela requerida em suas contrarrazões (id. 26588484),
conheço
, porque apresentada no momento adequado, nos termos do art. 100 do CPC/15
[1]
, mas a
rejeito
, já que limita-se em alegar que
“a simples declaração de hipossuficiência, por si só, não empresta caráter de miserabilidade por parte da recorrente,
além de arguir que
“o recorrente é
Presidente da Comissão de Direito de Transito da OAB—MT,
além de
“sócio do escritório Coelho e Almeida Advogados, gozando de prestigio profissional e evidentemente apresentando condições de suficiência financeira a afastar a benesse em tela.”

Em que pese as alegações suscitadas pela requerida, em verdade, verifica-se que inexiste qualquer documento comprobatório que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento e/ou revogação do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar o requerente representado por advogado ou advogando em causa própria, já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4o, CPC/15
[2]
.

Não bastasse isso, o simples fato do recorrente
[GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA]
fazer parte de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MT, por si só, não demonstra ter o requerente condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Verifica-se dos autos que o requerente juntou à inicial a declaração de hipossuficiência econômica (id. 26587992), sendo que, ainda que tal declaração tenha presunção relativa, tenho que o benefício concedido pelo juízo de piso deve ser mantido, sobretudo porque, não houve a devida comprovação da possibilidade do requerente de arcar com as despesas processuais, por isso, confirmo a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15
[3]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

Quanto a
preliminar de incompetência da Justiça Estadual
, a recorrente
[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA]
argumenta que cabe à Justiça Federal o processamento e julgamento das causas que envolvem a análise de organização educacional superior, no que tange a expedição de diploma, visto que ela, como entidade educacional privada, apresenta-se como agente do Poder Público, agindo por delegação federal [id. 26588476 – pág. 02 e 03], contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, a competência para julgar ações de indenização por danos morais e materiais, em razão da não emissão do diploma em desfavor de instituições de ensino, é da Justiça Estadual, conforme jurisprudência do STJ,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIZIVALI.INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. AÇÃO PURAMENTE INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que, em se tratando de ação que se discute verba indenizatória oriunda de prática de ato de gestão atraso na expedição de diploma, puramente, e proposta em face de instituição particular de ensino superior, a competência será da Justiça Estadual.
Precedentes: AgInt no CC 145.764/MG, Primeira Seção, Rel.

Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/2/2018; AgRg no CC 136.331/MG, Segunda Seção, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 24/6/2015.

2. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1731591/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Com relação ao mérito, verifica-se que trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com tutela antecipada ajuizada por
[GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA]
em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, onde o autor alega, em síntese, que concluiu o curso de graduação em direito no ano de 2012 junto a ré, colando grau em 27 de agosto de 2013.

Afirma que ao concluir o curso e a fim de participar da colação de grau, entregou à instituição todos os documentos necessários à emissão de diploma, porém, não obteve sucesso.

Assevera que em 2016 se inscreveu em curso de pós-graduação, necessitando, para a efetivação da matrícula apresentar o diploma de graduação, contudo, alega que ao entrar em contato com a instituição de ensino foi informado que nem mesmo havia qualquer solicitação para a emissão do diploma, sendo que, na oportunidade, foi requerida a entrega do diploma, a qual já havia sido quando da conclusão do curso.

Na ocasião, a requerida informou que o diploma seria emitido no prazo de 30 (trinta) dias, entretanto, decorrido o prazo, não houve a entrega do documento.

Em razão disso, pugnou pela concessão da tutela antecipada para determinar que a requerida entregue o diploma devidamente reconhecido pelo MEC, e, ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, insurge-se a recorrente
[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA]
no escopo de ver reformada o
decisum
para afastar a condenação imposta, ante ausência de ato ilícito, alternativamente, pugna pela minoração dos valores arbitrados.

Pois bem. Inicialmente, imperioso destacar que, sendo a requerida prestadora de serviços, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai dos autos, que o requerente concluiu o curso de direito no ano de 2012 e realizou a colação de grau em
27.08.2013
, conforme certificado de conclusão do curso [id. 26587989], tendo validade por um ano.

Verifica-se que o autor para participar da colação de grau, entregou a instituição de ensino toda a documentação inerente a emissão de diploma, tais como, documentos pessoais, certificado de reservista, histórico escolar do 2o grau, requerendo novamente a emissão do diploma na data de 19.01.2016 [id. 26587989], contudo, não obteve êxito.

Na data de
21.01.2016
, o requerente assinou o termo de responsabilidade em que informa que iniciou a sua matrícula no curso de Pós-Graduação
latu sensu
com Especialização em Direito Civil Contemporâneo, mas faltaram alguns documentos na efetivação da matrícula, tais como: histórico escolar com data de colação de grau e diploma, sendo tal pendência entregue no primeiro módulo do curso [id. 26587990].

Como se denota, o requerente requereu a emissão do diploma do curso de direito em 19.01.2016, via administrativa, visando dar continuidade no seu curso de Pós-Graduação, contudo, não obteve êxito, o que de fato só foi alcançado somente por conta do deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial [id. 26587993, tanto assim é que o documento de id. 26587997 comprova que o diploma só foi emitido e disponibilizado pela instituição após a citação da parte da recorrente, com determinação para o cumprimento da obrigação.

Desse modo, não há qualquer justificativa plausível para a demora na entrega do diploma do curso de direito, em que a colação de grau ocorreu na data de
27.08.2013
, e até a data do início do curso de Pós-Graduação
[21.1.2016]
não havia recebido o seu diploma.

Como de constata dos autos, o diploma fora emitido, apenas e tão somente, em
03.08.2016
(Id. 26587997), consequentemente, mais de três anos após o encerramento do curso e, após determinação judicial.

Assim sendo, consoante o contexto probatório trazido nos autos, é possível constatar que resta evidente a prática de ato ilícito, tendo em vista a injustificada demora na emissão do certificado, bastando, para a configuração do dever de indenizar.

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de indenizar.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IRREGULARIDADE DAS NOTAS NO PORTAL DO ALUNO - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO A TEMPO DAS DISCIPLINAS CURSADAS -
NÃO RECEBEU O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA

-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O atraso injustificado, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral”.
(TJMT Apelação 0010386-78.2015.8.11.0003, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 08/05/2019, Publicado no DJE em 10/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CURSO DE ENSINO SUPERIOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA – RECONHECIMENTO DO CURSO PERANTE O MEC -
ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA UNIVERSITÁRIO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO
- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao fornecer o curso de ensino superior sem qualquer restrição, a instituição assume a obrigação de promover aulas regulares de todas as matérias constantes na grade curricular e, ao final, conferir diploma válido àqueles aprovados no curso. A situação gera expectativa de direito nos estudantes interessados, já que, além das contraprestações mensais pagas, eles dedicam seu tempo e dinheiro durante longo período, para, finalizado o curso, ver entregue o seu diploma.2. É de inteira responsabilidade da instituição o atraso na expedição do diploma quando disponibilizou o curso sem o respectivo reconhecimento junto ao Ministério da Educação e Cultura, sendo que a demora na análise do procedimento de reconhecimento é configurado como fortuito interno, e não como excludente de nexo causal.3. O atraso de mais de 08 (oito) anos na entrega do diploma universitário ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por danos morais.6. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo.5. A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional”
(TJMT Apelação 126156/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 26/10/2016, Publicado no DJE em 27/10/2016).

Caracterizada a situação que dá ensejo aos danos morais, passo a examinar o valor da indenização.

O requerente pugna pela majoração do valor da indenização, enquanto que a requerida requer a minoração do
quantum
a título de danos morais.

Sem razão ambos os recorrentes.

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

A demora injustificada para a liberação do diploma não pode ser vista como mero aborrecimento. Trata-se de situação que afeta o direito da personalidade, diante do desgaste e frustração da expectativa, notadamente porque, precisava do diploma para continuar o curso de Pós-Graduação, com a promessa da entrega do referido documento.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado e justo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, não merecendo reparos.

Outrossim, o recorrente
[GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA],
defende que os danos morais devem ser corrigidos pelo INPC desde a sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

Assiste razão o autor/recorrente, isso porque,

considerando que o caso concreto versa sobre responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Sumula 362 STJ).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INOVAÇÃO RECURSAL - QUESTÃO NÃO CONHECIDA - MÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO - DANO MATERIAL INDEVIDO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. 1- Levando em consideração que a questão da incompetência da Justiça Estadual não foi apreciada na instância de piso, não poderá ser suscitada nesta seara recursal, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2- Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados. 3- A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização. 4- O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. No caso, justifica-se manter o valor do quantum fixado pelo Juiz de origem, eis que arbitrados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5- Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6- Não prospera o pedido de dano material, uma vez que apesar do atraso, o Recorrente recebeu o diploma , de modo que é descabido o pedido de ressarcimento dos gastos que teve com o curso que se beneficiou.

7- Para que tenha direito ao recebimento dos lucros cessantes é imprescindível a comprovação de que, em razão de determinado fato, deixou de auferir rendimento, o que não foi demonstrado nos autos.
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0002953-82.2010.8.11.0040, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - DEMORA NO RECONHECIMENTO DO CURSO PELO MEC - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA OFENSA AO DEVER DE INFORMAR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO DO QUANTUM – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRAMENTO (SÚMULA 362-STJ) - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A situação vivenciada pelo autor/apelante, de fato supera um mero dissabor, a demora excessiva para reconhecimento do curso e na entrega de diploma de curso superior, enseja a reparação por danos morais.

2- O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão, também deve-se levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, mostra-se proporcional e razoável.

3- Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, como a do caso em estudo, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
Precedentes do STJ. Correção Monetária a partir do arbitramento (SÚMULA 362- STJ).
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0003293-64.2012.8.11.0037, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
para que a indenização por danos morais decorrentes de relação contratual, incida juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DA REQUERIDA.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária a serem suportados pela requerida, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

[2]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

[3]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020